Tribunal: TJMT
Processo: 69656-68.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594437-6 / 2020
Terça-feira, 10 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80696562920178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80696562920178110001
Requerente: EDUARDO DA SILVA MORAES Advogado: HUGO PAGOTTO REIS
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário: HUGO PAGOTTO REIS
Conta Judicial 1200128917231
Valor: R$ 6.369,00 (seis mil e trezentos e sessenta e nove reais)
Autorizado: HUGO PAGOTTO REIS
CPF/CNPJ: 012.395.651-00
Data de Emissão: 10/03/2020
Titular Conta HUGO PAGOTTO REIS
CPF/CNPJ Titular Conta 012.395.651-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1681 206359 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 10/03/2020 17:38